Tribunal: TJDFT
Processo: 0738150-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Cumprimento de sentença – Monitória – Exceção de pré-executividade. Nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes.
É nula a citação por edital, se não exauridos os meios possíveis e razoáveis para a localização do réu. O vício projeta-se aos atos posteriores, também anulados.